Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703613-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE AGRAVADO: EVA MATTOS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar as razões do recurso, uma vez que os documentos trazidos limitam-se a reproduzir o feito principal; além do recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2020 14:16:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador